Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738072-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL RECORRIDA: LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois o número do processo que consta na GRU (ID Num. 51621951 - Pág. 1) não coincide com o número dos presentes autos (0738072-77.2022.8.07.0000). Nesse sentido “o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção’. (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020)” (AgInt no REsp n. 2.076.452/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017